Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702034-78.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA, ANA CELIA ALVES DE SOUSA, EVARISTO NERI DE AGUIAR, ANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA APELADO: SANDRA CARNEIRO AGUIAR, JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA, ANA CELIA ALVES DE SOUSA APELANTE: EVARISTO NERI DE AGUIAR, ANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator